Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745555-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SILVIA UBUCATA DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília pela qual, em ação ajuizada por SILVIA UBUCATA DE BARROS em desfavor da ora apelante, julgados procedentes os pedidos (ID36476762). A apelante afirma não poder arcar com despesas processuais, requerendo concessão de gratuidade de justiça (ID36830844): “a FUNCEF não detém finalidade lucrativa, por força da disposição contida no art. 2o da LC 109/2001 dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos, cabível a concessão de gratuidade de justiça” (ID36830844, p. 2), análise a ser lavada a efeito “por meio dos documentos atuariais, já juntados aos autos. Esclarece-se que o demonstrativo atuarial demonstra o resultado deficitário do exercício em valores superiores a R$ 6 bilhões de reais desde 2017” (ID36830844, p. 3). E requer “seja concedida a gratuidade de justiça em atenção à situação deficitária enfrentada pela Fundação, demonstrada por meio dos demonstrativos atuariais.” - (ID36830844, p. 5). É o relatório. Passo a decidir. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê e nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, FUNCEF afirma situação financeira deficitária desde o ano de 2016 e até colaciona documentos para demonstrar o alegado “resultado deficitário do exercício em valores superiores a R$ 6 bilhões de reais” (ID36830844, p. 3). No entanto, FUNCEF, entidade fechada de previdência complementar, encontra-se em plena atividade no mercado. E de consulta ao respectivo site (https://www.funcef.com.br) extrai-se notícia datada de 23.3.2021: “FUNCEF alcança segundo superavit em três anos e inicia redução de equacionamentos”[1]: “Apesar do cenário desafiador provocado pela pandemia, a FUNCEF obteve um enorme avanço em 2020. O superavit de R$ 2,57 bilhões alcançado no exercício, o segundo em três anos, permitirá uma redução média de 16,5% nos valores das contribuições extraordinárias pagas pelos participantes do REG/Replan Não Saldado a partir da folha de abril. No REG/Replan Saldado, maior plano da Fundação em ativos, o deficit que precisa ser eliminado para possibilitar a revisão das alíquotas de equacionamento caiu de R$ 2,17 bilhões, em dezembro de 2019, para R$ 197 milhões. “Reduzir os equacionamentos sempre foi uma missão prioritária. Este resultado, produzido por uma equipe técnica e comprometida ao longo dos últimos quatro anos, marca uma virada de gestão. A Fundação consolidará esta reversão com uma governança cada vez mais sólida”, disse o presidente da FUNCEF, Renato Villela” (grifei) Dos balanços patrimoniais juntados aos autos (ID36830854, p. 88-89) identifica-se acréscimo patrimonial do ativo nos anos de 2019 a 2020: de R$ 73.348,126 em 2019 para R$ 81.959,548 em 2020. Em relação ao ano de 2021, constata-se acréscimo patrimonial ainda maior: o ativo em 2020 era de R$81.959,548 e passou para R$97.093,403 em 2021 (ID36830854, p. 88-89). E isto é corroborado pela informação já mencionada (site da apelante): “O balanço de 2020, divulgado nesta terça-feira (23/3), aponta uma rentabilidade consolidada de 13,78% da carteira da Fundação, que ultrapassou os R$ 80 bilhões. Além de superar a meta atuarial pelo quarto ano seguido, trata-se do melhor desempenho dos últimos 10 anos. Em valores, o resultado recorde de R$ 9,7 bilhões foi 39% maior do que o registrado em 2019. Principal ativo da FUNCEF, o Fundo Carteira Ativa II, veículo pelo qual a FUNCEF investe direta e indiretamente em Vale, respondeu por 42% desta cifra (R$ 4,1 bi)”[2] (grifei) Como se vê, não comprovada a alegada hipossuficiência economica suficiente a autorizar o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Nos casos em que não for comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita deve ser indeferido. 3. É incabível a condenação da parte por litigância de má-fé quando não for verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido”. (Acórdão n. 1330836, AgInt n. 07057259020198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJE: 19/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intimem-se. [1] https://www.funcef.com.br/portal/menu-principal/comunicacao/funcef-alcanca-segundo-superavit-em-tres-anos-e-inicia-reducao-de-equacionamentos.htm [2] https://www.funcef.com.br/portal/menu-principal/comunicacao/funcef-alcanca-segundo-superavit-em-tres-anos-e-inicia-reducao-de-equacionamentos.htm Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora